Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006915-36.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da tutela antecipada antecedente que lhe move Dorival Orçati, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação do requerente para o procedimento cirúrgico oncológico designado para o dia 09.04.2021, no Hospital Oswaldo Cruz (unidade Vergueiro), bem como todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários, devidamente prescritos pela equipe médica, incluindo internação em UTI ou CTI, até a alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a operadora possui hospitais credenciados disponíveis para realizar o tratamento, não havendo obrigatoriedade em custear procedimento cirúrgico realizado por profissional não credenciado e exames não abrangidos no contrato. Alega que a manutenção da r. decisão impactará em desequilíbrio econômico. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde e o caráter de emergência do procedimento, conforme laudo médico, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator